Tribunal: TJSP
Processo: 1018737-67.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Voto n. 5974/20

Policial militar. Pensionistas. Promoção post mortem. Art. 1o, da Lei no 5451/86. Morte causada por disparo de arma de fogo durante assalto, no qual foi reconhecido como policial militar. Possibilidade de promoção na graduação imediatamente superior. Presença de nexo causal com o exercício da função. Apelação não provida. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC

Ementa:
Voto n. 5974/20

Policial militar. Pensionistas. Promoção post mortem. Art. 1o, da Lei no 5451/86. Morte causada por disparo de arma de fogo durante assalto, no qual foi reconhecido como policial militar. Possibilidade de promoção na graduação imediatamente superior. Presença de nexo causal com o exercício da função. Apelação não provida. Restituição dos autos à vista do art. 1040, II, do CPC para adequação. Aplicação do decidido no Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF. Acórdão mantido.